Tribunal: CARF
Processo: 10580.733819/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733819/2012-79
ACÓRDÃO
9202-011.565 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
USS SOLUÇÕES GERENCIAIS S.A. (SUCESSORA DE PREVDONTO PARTICIPAÇÕES
LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se
tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.565 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.733819/2012-79
2
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2201-008.818 (e-fls. 823 a 833), e que foi totalmente admitido pela Presidência
da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: retroatividade benigna
na aplicação da multa. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que
interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALORES
REPASSADOS
À
DENTISTAS
CREDENCIADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos dentistas
credenciados pelas operadoras de planos de saúde, dada a característica de
intermediadora que paga por serviços odontológicos em nome e por conta das
pessoas seguradas. Previsão constante na Lei 9.656/1998, art. 1o, I.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Descabe a discussão da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF
No 103.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza
processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos
pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão
que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor
inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário,
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.565 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.733819/2012-79
3
por unanimidade, em dar-lhe provimento parcial para afastar o lançamento
relativo a contribuintes individuais. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Daniel Melo Mendes Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto
do Amaral Azeredo.
Cientificado do acórdão em 16/03/2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 849), o sujeito passivo interpôs, em 31/03/2022 (Termo de Solicitação de
Juntada às e-fls. 851), tempestivamente, o Recurso Especial de e-fls. 853 a 870, com fundamento
no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
O apelo da Contribuinte suscita interpretação divergente na matéria retroatividade
benigna na aplicação da multa. Para comprovar a divergência foram apresentados como
paradigmas os Acórdãos nos 2202-009.064 e 9202-009.695, os quais constam do sítio do CARF na
Internet e até a data da interposição do especial não tinham sido reformados.
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a
divergência suscitada. Enquanto no recorrido entendeu-se que a retroatividade benigna deveria
ser aferida pelo somatório das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96; em ambos os paradigmas, entendeu-se que a retroatividade benigna deveria ser aferida
comparando-se a multa pelo descumprimento de obrigação acessória disposta nos §§ 4o e 5o,
inciso IV, do 32 da Lei 8.212/91 (revogados), com a nova penalidade por apresentação de GFIP
com dados incorretos, disposta no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Assim, ambos os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que a
matéria retroatividade benigna na aplicação da multa pode ter seguimento à Instância Especial.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Para os paradigmas que foram admitidos - Acórdãos 2202-009.064 e 9202-009.695,
de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido, posto que apresentam-se, nos
dois arestos, a existência de descumprimento de obrigação acessória e consequente aplicação de
multa.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.565 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.733819/2012-79
4
Enquanto o acórdão recorrido entende que a retroatividade benigna deveria ser
aferida pelo somatório das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória
à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96;
em ambos os paradigmas, entendeu-se que a retroatividade benigna deveria ser aferida
comparando-se a multa pelo descumprimento de obrigação acessória disposta nos §§ 4o e 5o,
inciso IV, do 32 da Lei 8.212/91 (revogados), com a nova penalidade por apresentação de GFIP
com dados incorretos, disposta no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Neste cenáculo, resta dispensado qualquer cotejo laborioso para se concluir que
que as Turmas divergiram na interpretação da mesma questão jurídica e com fatos similares. Mais
não é preciso para ser admitido o Recurso Especial.
Sem enleios, tendo sido a divergência manifesta, entendo que deve ser conhecido
o Recurso em apreço para que seja diluído o desentendimento fincado nas motivações dos
julgados confrontados.
2
RETROATIVIDADE BENIGNA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
No presente caso, me filio ao entendimento desta Câmara Superior exposto no
Acórdão 9202-010.638, que é exatamente o entendimento exarado nos acórdãos paradigmas
apresentados. Vejamos.
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da
comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento
contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos
geradores posteriores ao início de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da
não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo
que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96).
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.565 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.733819/2012-79
5
Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser
imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho Administrativo
sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não pode
ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao Recurso da contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.565 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.733819/2012-79
6

Fl. 954
DF CARF MF
Original